Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705181-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE JAIRO MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 20a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703159-32.2023.8.07.0001 – id 147018239) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), declinou, ex officio, da competência para a Justiça Alagoana, comarca de Piaçabuçu, onde se localiza o domicílio do agravante e possui filial o agravado. Alega, em suma, que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do STJ 33, sustentando que o foro distrital é competente para conhecer da demanda, pois é o local da sede/domicílio do réu/agravado, nos termos do CPC 53, III, “a” e 46. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão recorrida. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator